Tribunal: STF
Processo: ARE 1594919
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO E REGRAS DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte decidiu:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL CONFIRMADA – TEMA 1234/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSA PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. SUPLEMENTO ALIMENTAR. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 6/STF. FRALDAS DESCARTÁVEIS. PADRONIZADAS. GARANTIA DE FORNECIMENTO LIMITADA À QUANTIDADE PRESCRITA E LAUDO MÉDICO PERIÓDICO. TEMA 793/STF. ATENDIDO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CARACTERIZADA. PRECEDENTE DO STF E TJRN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra sentença que determinou o fornecimento do suplemento alimentar Trophic Basic Prodiet – 31 litros/mês – e de fraldas descartáveis – 90 unidades/mês – à recorrida, idosa de 80 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, com dificuldade de deglutição, desnutrição progressiva e incontinência urinária e fecal, evidenciando hipervulnerabilidade clínica e social.
2 – O direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, no art. 196, de sorte que traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de modo responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular e implementar, com eficácia, políticas sociais e econômicas que garantam aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar.
3 – O Tema 1234 do STF, do qual resultou a Súmula Vinculante 60 do STF, fixa a competência referente às demandas relativas a medicamentos incorporados ou não nas políticas públicas do SUS, neste último caso, registrados na ANVISA, mas enfatiza que o trâmite na Justiça Federal dá-se quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou princípio ativo for igual ou superior a 210 salários-mínimos, não se observando na situação em comento em relação ao insumo perseguido, qual seja: SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC BASIC PRODIET, de modo que está configurada a competência deste Juízo.
4 – As fraldas descartáveis consistem em insumo padronizado no âmbito do SUS, cuja responsabilidade pelo custeio é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE) e para o fornecimento, consoante a Nota Técnica 577/2018 do Ministério da Saúde, permite-se que o interessado escolha um dos entes, que têm competência comum, para integrar o polo passivo da relação processual, l, o que está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RE 855.178-ED/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, Dje 16/04/2020; RE 1332061 AgR/RS, 1ªT, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/10/2021, Dje 03/03/2022; RE 1353324 AgR, 1ªT, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/04/2022, Dje 03/05/2022.
5 – O fornecimento, sem condicionantes temporais e quantitativas, de fraldas geriátricas por incontinência urinária à pessoa idosa de parcos recursos, portadora de grave enfermidade, demonstrada em parecer médico, integra o dever do sistema SUS de assegurar-lhe o acesso universal e igualitário às ações e serviços que previnam, promovam, protejam e recuperem a saúde dessa vulnerável categoria social, nos expressos termos do art.15 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que reflete a exigência constitucional, antes referenciada, de proteção integral da saúde, de modo que não se constitui mera política de assistência social, a depender da boa vontade do órgão estatal correspondente. 
6 – A recorrida ingressou com a demanda em novembro de 2023. A Nota Técnica n. 320839 NATJUS, reconheceu a necessidade do suplemento e da dispensação das fraldas geriátricas, destacou-se no parecer risco de agravamento clínico ou óbito.
7 – O fornecimento do suplemento atende aos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF: i) há negativa administrativa de fornecimento, consoante ID 33552687, p. 12-13, caracterizando omissão do SUS; ii) inexiste análise pela CONITEC, configurando omissão do ato de não incorporação, portanto, ilegalidade passível de intervenção judicial; iii) resta demonstrada a impossibilidade de substituição terapêutica, o que implica ausência de alternativa eficaz disponível no SUS, uma vez que fora utilizado o suplemento em pó fornecido na rede pública sem sucesso; iv) há comprovação científica da eficácia e segurança, o que se observa com o registro na ANVISA; v) existe imprescindibilidade clínica do tratamento, com laudo médico fundamentado e circunstanciado e vi) encontra-se caracterizada a hipossuficiência econômica da recorrida, que não possui condições de custear o suplemento.
8 – Quanto às fraldas geriátricas, embora exista programa federal – Farmácia Popular do Brasil, a judicialização se justifica quando: i) há omissão ou insuficiência no fornecimento via programa; ii) a prescrição médica recomenda quantidade inferior à usual 120 unidades/mês como referência, sendo concedido 90 unidades/mês. 
9 – O fornecimento será limitado à prescrição médica e à quantidade necessária, com exigência de laudo atualizado a cada 180 dias, conforme Enunciado 2 do FONAJUS, garantindo monitoramento da efetividade e segurança do tratamento. 
10 – Precedentes desta 2ª Turma Recursal: RI 0802559-57.2024.8.20.5001, Rel. Juiz Fábio Antônio Correia Filgueira, j. 12/06/2025, 2ªTR, p. 15/06/2025; AI 0800091-54.2024.8.20.9000, Rel. Juiz Fabio Antônio Correia Filgueira, j. 30/04/2024, 2ªTR, p. 30/04/2024. 
11 – Pelo exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. 
12 – Sem custas nem honorários advocatícios. Honorários sucumbenciais fixados em face do ente público estadual recorrente no percentual de 10% do valor da causa.
13 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95” (fls. 2-4, e-doc. 21).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).

4. O agravante argumenta que “a insurgência do Estado, desde a interposição do Recurso Extraordinário, jamais se voltou contra a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, mas sim contra a forma como tais fatos foram juridicamente enquadrados à luz da Constituição Federal, especialmente no tocante à imposição direta de obrigações prestacionais ao ente estadual, sem observância das regras constitucionais de repartição de competências e de custeio das políticas públicas de saúde” (fls. 2-3, e-doc. 31).

Ressalta que, “no julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportar indevidamente o ônus financeiro, diretriz que não foi observada no acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 31).

Anota que “o Tema 1234 reforça a necessidade de observância das regras constitucionais de competência e custeio nas demandas de saúde, especialmente quando se trata de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas” (fl. 4, e-doc. 31).

Registra que “o que se discute é se o Poder Judiciário pode impor, de forma direta e indistinta, obrigações prestacionais ao ente estadual, desconsiderando a repartição constitucional de competências, os limites orçamentários e as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o que constitui questão eminentemente jurídica” (fl. 4, e-doc. 31).

No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o inc. I do art. 109 e o art. 196 da Constituição da República e ofendido os Temas 6, 793 e 1.234 da repercussão geral. Pede pela reforma integral do acórdão recorrido para “reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, conforme o art. 109, I, da CF e o Tema 793 do STF; b) Subsidiariamente, declarar a improcedência do pedido de fornecimento do suplemento Trophic Basic Prodiet, por se tratar de insumo não incorporado ao SUS e por não terem sido cumpridos cumulativamente os requisitos do Tema 6 do STF; c) Reafirmar a observância obrigatória dos critérios técnicos da CONITEC e do art. 19-Q da Lei 8.080/90 para qualquer decisão judicial que imponha obrigação de fornecimento de insumo não padronizado” (fl. 5, e-doc. 23).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

6. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado do Rio Grande do Norte e do Município de Apodi ao fornecimento de suplemento alimentar (Trophic Basic Prodiet) e de fraldas descartáveis para tratamento de idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado.

7. O Estado do Rio Grande do Norte informa que, “no julgamento do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportar indevidamente o ônus financeiro, diretriz que não foi observada no acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 31) e pede no recurso extraordinário para: “reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo, conforme o art. 109, I, da CF e o Tema 793 do STF; b) Subsidiariamente, declarar a improcedência do pedido de fornecimento do suplemento Trophic Basic Prodiet, por se tratar de insumo não incorporado ao SUS e por não terem sido cumpridos cumulativamente os requisitos do Tema 6 do STF; c) Reafirmar a observância obrigatória dos critérios técnicos da CONITEC e do art. 19-Q da Lei 8.080/90 para qualquer decisão judicial que imponha obrigação de fornecimento de insumo não padronizado” (fl. 5, e-doc. 23).

8. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, no sentido de que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”.

Logo, verifica-se, na espécie vertente, que o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas sim de tratamento médico para fornecimento de insumos de suplemento alimentar nutricional não disponibilizado pelo SUS e de fraldas descartáveis padronizadas no SUS, como afirmado nos julgados recorridos. Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral. 

9. Ainda que assim não fosse, quanto à competência, não há que se falar em “remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo” como pede o Estado do Rio Grande do Norte, pois a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Rio Grande do Norte dirimiu a controvérsia assentando que “o Tema 1234 do STF, do qual resultou a Súmula Vinculante 60 do STF, fixa a competência referente às demandas relativas a medicamentos incorporados ou não nas políticas públicas do SUS, neste último caso, registrados na ANVISA, mas enfatiza que o trâmite na Justiça Federal dá-se quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou princípio ativo for igual ou superior a 210 salários-mínimos, não se observando na situação em comento em relação ao insumo perseguido, qual seja: SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC BASIC PRODIET, de modo que está configurada a competência deste Juízo” (fl. 2-3, e-doc. 21).

Ao assim concluir, a Turma Recursal observou o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, que assentou: 
“Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC” (DJe 11.10.2024, grifos nossos).

10. No caso em exame, ao reconhecer que a “responsabilidade pelo custeio é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE) e para o fornecimento, consoante a Nota Técnica 577/2018 do Ministério da Saúde, permite-se que o interessado escolha um dos entes, que têm competência comum, para integrar o polo passivo da relação processual” (fl. 3, e-doc. 21), a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelos julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ressaltando-se a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte resolveu a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, afirmando que, quanto ao fornecimento dos insumos de suplemento alimentar nutricional e das fraldas geriátricas descartáveis pleiteados, foram observados os requisitos para sua concessão nos seguintes termos: 
“Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra sentença que determinou o fornecimento do suplemento alimentar Trophic Basic Prodiet – 31 litros/mês – e de fraldas descartáveis – 90 unidades/mês – à recorrida, idosa de 80 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, com dificuldade de deglutição, desnutrição progressiva e incontinência urinária e fecal, evidenciando hipervulnerabilidade clínica e social. (...)
O fornecimento, sem condicionantes temporais e quantitativas, de fraldas geriátricas por incontinência urinária à pessoa idosa de parcos recursos, portadora de grave enfermidade, demonstrada em parecer médico, integra o dever do sistema SUS de assegurar-lhe o acesso universal e igualitário às ações e serviços que previnam, promovam, protejam e recuperem a saúde dessa vulnerável categoria social, nos expressos termos do art.15 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que reflete a exigência constitucional, antes referenciada, de proteção integral da saúde, de modo que não se constitui mera política de assistência social, a depender da boa vontade do órgão estatal correspondente. 
A recorrida ingressou com a demanda em novembro de 2023. A Nota Técnica n. 320839 NATJUS, reconheceu a necessidade do suplemento e da dispensação das fraldas geriátricas, destacou-se no parecer risco de agravamento clínico ou óbito. (...)
Quanto às fraldas geriátricas, embora exista programa federal – Farmácia Popular do Brasil, a judicialização se justifica quando: i) há omissão ou insuficiência no fornecimento via programa; ii) a prescrição médica recomenda quantidade inferior à usual 120 unidades/mês como referência, sendo concedido 90 unidades/mês.
O fornecimento será limitado à prescrição médica e à quantidade necessária, com exigência de laudo atualizado a cada 180 dias, conforme Enunciado 2 do FONAJUS, garantindo monitoramento da efetividade e segurança do tratamento” (fls. 3-4, e-doc. 21).

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção do tratamento pleiteado por estarem preenchidos os requistos pra sua concessão e as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise impl